Tribunal: CVM
Processo: 19957-002036-2017-11 (RJ-2017-01069)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Carlos Alberto Rebello Sobrinho
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2019-07-30
Data de publicação: 2019-07-30

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no
19957.002036/2017-11 (RJ2017/1069)

Data do julgamento: 30/07/2019

Diretor Relator: Carlos Alberto Rebello Sobrinho

Acusados: Alexandre Souza de Azambuja
Gedeão do Nascimento
Doriane Anunciação Markiewicz
Walid Nicolas Assad

Ementa: Inconsistências envolvendo os livros sociais da Companhia Aurífera
Brasileira S.A. Falhas na escrituração contábil. Prestação de informações
inconsistentes. Violação aos deveres de diligência e de fiscalização. Infração ao
art. 100 da Lei no 6.404/76. Infração ao art. 177 da Lei no 6.404/76. Infração ao
art. 14 da ICVM no 480/09. Infração aos arts. 142, inciso III e 153 da Lei no
6.404/76. Absolvição. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/76, decidiu:

1. em relação a Alexandre Souza de Azambuja, na qualidade de diretor
presidente e diretor de relações com investidores da Ekoparking S.A., pela sua:
1.1. Multa pecuniária de R$100.000,00 (cem mil reais), por infração ao art.
100, c/c o art. 153, ambos da Lei no 6.404/76;
1.2. Multa pecuniária de R$100.000,00 (cem mil reais), por infração ao art.
177, c/c o art. 153, ambos da Lei no 6.404/76
1.3. Multa pecuniária de R$100.000,00 (cem mil reais) por infração ao art.
14 da Instrução CVM no 480/09;
2. em relação a Gedeão do Nascimento, na qualidade de diretor vice-presidente
da Ekoparking S.A., pela sua:
Diário Eletrônico da CVM em
30/08/2019
Extrato de Sessão de Julgamento 239 (0819024) SEI 19957.002036/2017-11 / pg. 1

2.1. Multa pecuniária de R$100.000,00 (cem mil reais), por infração ao art.
100, c/c o art. 153, ambos da Lei no 6.404/76;
2.2. Multa pecuniária de R$100.000,00 (cem mil reais), por infração ao art.
177, c/c o 153, ambos da Lei no 6.404/76;
2.3. Absolvê-lo da acusação de infração ao art. 14 da Instrução CVM no
480/09;
3 . Aplicar à acusada Doriane Anunciação Markiewicz, na qualidade de vice-
presidente do conselho de administração da Ekoparking S.A., a penalidade de
multa pecuniária de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais), por infração ao art.
142, III, c/c o art. 153, ambos da Lei no 6.404/76; e
4. Aplicar ao acusado Walid Nicolas Assad, na qualidade de vice-presidente do
conselho de administração da Ekoparking S.A., a penalidade de multa pecuniária
de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais), por infração ao art. 142, III, c/c o art.
153, ambos da Lei no 6.404/76.

Ao proferir seu voto em linha com as conclusões do Relator, o
Presidente Marcelo Barbosa fez algumas considerações, em tese, com relação à
responsabilidade dos administradores em razão da violação do art. 153, da Lei no
6.404/76. Tais considerações foram julgadas necessárias em razão de outros casos
apreciados recentemente por este Colegiado.

Nesse sentido, ressaltou que, a despeito do alcance mais amplo e do
caráter orientador dos demais deveres fiduciários, no seu entendimento, o
descumprimento de comando legal ou regulamentar específico não está,
necessariamente, associado à inobservância do dever de diligência. Na sua visão,
será possível vislumbrar tal situação somente quando a falta de diligência der
causa ao descumprimento de outras regras, situação que demandará a análise da
conduta dos administradores sob a perspectiva procedimental, com o objetivo de
verificar, à luz das circunstâncias do caso concreto, se os esforços adotados foram
razoáveis e adequados para se desincumbirem das obrigações que lhes são
impostas por regras específicas.

Por fim, e em linha com o entendimento manifestado, destacou que,
no caso concreto, as particularidades da conduta dos acusados, notadamente as
flagrantes irregularidades no exercício de suas atribuições, seriam suficientes para
caracterizar a falta de diligência e, portanto, justificar a responsabilização também
pelo descumprimento do art. 153.

O Colegiado decidiu, por fim, comunicar o resultado do presente
julgamento ao Ministério Público do Estado do Paraná, em complemento ao
OFÍCIO/CVM/SGE/No 70/2017, para as providências que aquele órgão julgar
cabíveis no âmbito da sua competência.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do
recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 34 c/c o art. 29,
ambos da Lei no 13.506/17, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação
fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser
Extrato de Sessão de Julgamento 239 (0819024) SEI 19957.002036/2017-11 / pg. 2

p
p
aplicado o disposto no art. 229 do Código de Processo Civil, que concede prazo em
dobro para recorrer quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores.

Ausentes os acusados e o representante constituído.

Presente a Procuradora-federal Luciana Dayer, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Carlos Alberto
Rebello Sobrinho, Relator, Gustavo Machado Gonzalez, Flavia Martins Sant’Anna
Perlingeiro, Henrique Balduino Machado Moreira e o Presidente da CVM, Marcelo
Barbosa, que presidiu a Sessão.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado
Moreira, Diretor, em 16/08/2019, às 17:15, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 19/08/2019, às 09:26, com fundamento no art.
6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 19/08/2019, às 17:10, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello
Sobrinho, Diretor, em 19/08/2019, às 17:59, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez,
Diretor, em 22/08/2019, às 08:29, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0819024 e o código CRC 3B60C00E.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0819024 and the "Código CRC" 3B60C00E.
Extrato de Sessão de Julgamento 239 (0819024) SEI 19957.002036/2017-11 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SEI No
19957.002036/2017-11
Reg. Col. no 0803/17
Acusados: Alexandre Souza de Azambuja
Gedeão do Nascimento
Doriane Anunciação Markiewicz
Walid Nicolas Assad
Assunto: Inconsistências nos livros sociais (infração ao art. 100 da Lei
no 6.404/76). Falhas na escrituração contábil (infração ao art. 177 da Lei no
6.404/76). Prestação de informações inconsistentes (infração ao art. 14 da ICVM no
480/09). Violação aos deveres de diligência e de fiscalização (infração aos artigos
142, inciso III e 153 da Lei no 6.404/76).
Diretor Relator: Carlos Alberto Rebello Sobrinho

RELATÓRIO
I -
Objeto e Origem
1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador ("PAS") instaurado pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”) para
apurar responsabilidade dos diretores e membros do conselho de
administração da Ekoparking S.A. (“Ekoparking” ou “Companhia”) por falhas
relacionadas (i) aos livros sociais; (ii) à escrituração contábil; e (iii) à prestação
de informações da Companhia.
2.
O presente PAS originou-se do Processo Administrativo CVM no RJ2013/9741
(“PA”), no âmbito do qual foi solicitada à Superintendência de Fiscalização
Externa (“SFI”) a condução de inspeção (“Inspeção”) em 14 (quatorze)
companhias relacionadas a Alexandre Souza de Azambuja (“Alexandre
Azambuja”), entre as quais a Ekoparking, objeto de apuração no presente
processo e cujo registro de companhia aberta fora concedido em
10.8.2012[1].
II -
Fatos
3.
No curso da inspeção, realizada entre 7.10.2013 e 30.7.2014[2], a primeira
irregularidade identificada pela SFI dizia respeito aos livros sociais da
Companhia. Além de não manter “Livro Caixa” ou livro próprio para controle
das atas de assembleias de acionistas e atas das reuniões do conselho de
administração, os demais livros contábeis e societários da Ekoparking não se
Relatório 11 (0809703) SEI 19957.002036/2017-11 / pg. 4

revestiriam das formalidades legais mínimas, estando, ainda, desatualizados[3].
4.
Ademais, segundo a Acusação, a escrituração contábil seria realizada por
uma única profissional de contabilidade, cujas análises tomariam por base
informações e documentos fornecidos pela própria administração da
Companhia
[4].
5.
No que diz respeito a tais documentos, a SFI teria identificado erros no
preenchimento de recibos de integralização do capital social e comprovantes
de pagamentos de despesas, o que, na sua visão, levantaria indícios de
irregularidade. Com efeito, a estrutura de controles internos mantida pela
Companhia colocaria em dúvida a segurança, a integridade e a confiabilidade
da documentação e das informações societárias e contábeis da Ekoparking.
6.
A segunda infração apontada pela Inspeção diz respeito justamente aos
aumentos de capital da Companhia. Analisando boletins de subscrição, atas
de assembleias gerais, comprovantes de depósitos bancários e recibos de
subscrição, a SFI teria detectado indícios de irregularidades, notadamente no
que concerne às informações constantes dos recibos de integralização do
capital social.
7.
Nesse sentido, a título de exemplo, destacou-se integralização de capital da
controladora Templars Trust Investimentos Ltda. (“Templars Trust” ou
“Controladora”), em relação à qual se verificou que, não obstante ter sido
realizada em data anterior à alteração da razão social desta sociedade, o
recibo apresentado à inspeção indicariam a sua nova razão social[5].
8.
Da mesma forma, verificou-se que, em relação à subscrição de ações
supostamente realizada por O.B.F., em 30.9.2011, no montante de R$ 374
mil, o boletim de subscrição estava em nome somente de O.B.F., ao passo
que os recibos de integralização foram emitidos em nome de O.B.F. (R$ 74,8
mil), Templars Trust (R$ 259, 99 mil) e Alexandre Azambuja (R$ 39,2 mil).
9.
Soma-se a isso o fato de que os recibos de integralização de capital foram
todos firmados por Alexandre Azambuja, representando a Ekoparking,
inclusive aqueles recibos que foram passados para ele próprio e para a
Templars Trust, sociedade por ele controlada[6].
10.
Diante dessas circunstâncias e considerando, ainda, o fato de que grande
parte do capital subscrito por esses acionistas teria sido integralizado em
espécie, diretamente no “Caixa Geral” da Companhia, cuja existência foi
questionada pela Acusação, conforme exposto a seguir, a SFI concluiu haver
dúvida quanto à efetividade do montante de capital integralizado informado
na escrituração contábil da Ekoparking.
11.
No que diz respeito à duvidosa fidedignidade dos registros contábeis da conta
“Caixa Geral”, a SFI apontou os seguintes indícios de irregularidade: (i)
atipicidade dos fluxos financeiros registrados na referida conta, não apenas
em vista de sua natureza, como também pela expressividade de seus
valores[7]; (ii) ausência de “registro de qualquer aplicação financeira, sendo
que os registros contábeis apontam que a totalidade – ou quase a totalidade –
dos recursos financeiros disponíveis [seriam] habitualmente mantidos ‘no
caixa’ e não em instituições financeiras, contrariando o que seria de se
esperar para entidades do gênero a que pertencem as inspecionadas
(companhias abertas e em fase pré-operacional)”; e (iii) impossibilidade de
validação da conta “Caixa e Equivalentes de Caixa”, visto que, ao buscar a
confirmação da existência física dos ativos indicados no saldo de caixa da
Relatório 11 (0809703) SEI 19957.002036/2017-11 / pg. 5

Companhia, a inspeção não teria encontrado nenhum numerário[8], não
tendo sido apresentada qualquer justificativa razoável para tanto pela
Ekoparking[9].
12.
Assim, a SFI concluiu ser pouco provável que todos os fluxos de caixa em
espécie descritos nos registros contábeis da Companhia tenham de fato
ocorrido.
13.
Em observância ao disposto no art. 11 da Deliberação CVM no 538/08[10], foi
solicitada a manifestação dos administradores da Ekoparking, Alexandre
Azambuja, Doriane Anunciação Markiewicz (“Doriane Anunciação”), Gedeão
do Nascimento e Walid Nicolas Assad (“Walid Assad”), a respeito das
inconsistências nos livros sociais e nas operações de aumento de capital da
Companhia, os quais, no entanto, não apresentaram resposta aos ofícios
enviados pela CVM[11].
III -
Termo de Acusação (Doc. SEI 0241036)
14.
Diante das evidências levantadas no curso da inspeção, a SEP entendeu que
teria restado amplamente demonstrado que a Ekoparking não mantinha os
livros sociais descritos no art. 100 da Lei no 6.404/76[12], com exceção do
Livro de Registro de Ações Nominativas (inciso I)[13], nem tampouco
observava as formalidades previstas para a escrituração contábil, nos termos
do art. 177 do referido diploma legal[14], obrigações que competiriam a seus
diretores.
15.
De igual modo, concluiu a Acusação que a parcela das integralizações de
ações conduzidas antes de seu registro como companhia aberta,
supostamente realizada em espécie, nunca teria transitado pelo caixa da
Companhia.
16.
Por esta razão, o conjunto de documentos apresentados à CVM para subsidiar
o pedido de registro da Ekoparking como companhia aberta não refletiria
fidedignamente o seu capital social, em inobservância ao art. 14 da Instrução
CVM no 480/09, segundo o qual “[o] emissor deve divulgar informações
verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o investidor a erro”.
17.
Tais irregularidades revelariam, ainda, a falta de diligência dos membros do
conselho de administração, notadamente dos conselheiros que ocupavam tal
posição à época do registro inicial da Ekoparking como companhia aberta, os
quais não teriam cumprido o seu dever de fiscalizar a gestão dos diretores,
conforme previsto no inciso III do art. 142 da Lei no 6.404/76[15].
18.
Por todo o exposto, a SEP propôs a responsabilização de Alexandre Azambuja,
diretor presidente e diretor de relações com investidores, e Gedeão do
Nascimento, diretor vice presidente, por infração (i) ao dever de diligência
previsto no art. 153 da Lei 6.404/76; (ii) às regras previstas no art. 100 da Lei
6.404/76 a respeito dos livros sociais; (iii) às regras previstas no art. 177,
caput da Lei 6.404/76 a respeito da escrituração contábil; e (iii) às regras
previstas no art. 14 da Instrução CVM no 480/09 a respeito da divulgação de
informações relativas à Companhia.
19.
Por sua vez, propôs-se a responsabilidade de Doriane Anunciação e Walid
Assad, na qualidade de membros do conselho de administração da
Ekoparking, pela suposta falta de diligência e de fiscalização em relação às
inconsistências verificadas nos livros sociais e nos aumentos de capital
“fictícios” da Companhia, em infração aos artigos 142, inciso III, e 153 da Lei
6.404/76.
Relatório 11 (0809703) SEI 19957.002036/2017-11 / pg. 6

IV -
Manifestação da PFE (Docs. SEI 0260248, 0260251 e
0260254)
8.
Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada – PFE
entendeu restarem atendidos os requisitos previstos nos incisos I a V do art.
6o e o disposto no caput do art. 11, ambos da Deliberação CVM no 538/08.
5.
Intimação para Apresentação de Defesa (Doc. SEI 0322915)
9.
Embora regularmente intimados mediante edital publicado no Diário Oficial
da União em 26.7.2017, os acusados não apresentaram defesa.
V -
Distribuição do Processo (Doc. SEI 0605560)
10.
Em reunião do Colegiado, ocorrida no dia 25 de setembro de 2018, o
presente processo foi redistribuído para minha relatoria, nos termos do art.
10 da Deliberação CVM no 558/08[16].

É o relatório.

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2019.

Carlos Alberto Rebello Sobrinho
Diretor Relator

[1] Em 6.9.2013, a SEP enviou à SFI o MEMO/CVM/SEP/GEA-2/no 094/13 solicitando
a realização da referida inspeção de rotina.
[2] Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE4/no 04/2014, de 30 de julho de 2014 (Doc.
SEI 0240219, fls. 1.227 a 1.456).
[3] Doc SEI 0240219, fls. 1238; 1367-1368.
[4] Doc SEI 0240219, fls. 1335 e ss.
[5] A alteração da razão social da Templeton se deu somente em 21.05.12, com
registro em 29.10.12, conforme instrumento de alteração de contrato social de
mesma data arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná (fls.1102/1108). O
relatório de Inspeção registrou, ainda, que o boletim de subscrição estava em
nome da Templeton Trust Investimentos (denominação anterior da Templars
Trust), ao passo que o recibo de integralização estaria em nome da Templars
Trust.
[6] Conforme informado no Termo de Acusação, a Templars Trust era controlada
por Alexandre Azambuja, que detinha 99,9% de suas quotas.
[7] Nesse sentido, destacou-se: “Como exemplos típicos podemos citar as diversas
integralizações de capital feitas pela controladora [TEMPLARS] das companhias
inspecionadas e também por Alexandre Azambuja [controlador da TEMPLARS], em
valores diversos e que chegaram, em números redondos, à casa dos 300, 400 e
500 mil reais. Essas integralizações, conforme indicam os registros contábeis,
Relatório 11 (0809703) SEI 19957.002036/2017-11 / pg. 7

teriam sido feitas em moeda corrente nacional, em espécie, diretamente no caixa
das companhias.” (Doc. SEI 0240219, fl. 1397).
[8] Segundo a SFI, no decurso de seus trabalhos relativos às informações
financeiras de 2010 a 2012, o auditor independente responsável pela auditoria das
demonstrações financeiras da Companhia jamais teria confirmado a existência
física dos ativos representados pelos saldos da conta “Caixa Geral”, o que teria
impactado, inclusive, em sua avaliação quanto à qualidade dos trabalhos de
auditoria conduzidos por tal auditor (item II.6 do relatório de inspeção).
[9] Quanto à justificativa apresentada para a ausência de numerário em espécie
no caixa da Companhia, destaca-se o seguinte trecho do relatório de inspeção: “Ao
ser solicitado a dar acesso à equipe de inspeção ao caixa das inspecionadas para
que os inspetores pudessem ‘constatar a existência do numerário em espécie e
confrontá-los com os saldos registrados na contabilidade’ das inspecionadas,
conforme os últimos ‘livros-razão’ que foram apresentados para exame, cujo
montante perfazia cerca de R$ 273.673, [M.R.], advogado e representante de
Alexandre Azambuja, informou que a referida quantia pertencente às empresas
‘não se encontrava na sede’ das inspecionadas, razão pela qual se lavrou o ‘Termo
de Declaração’ acostado às fls. 037”. Doc SEI 0240219, fl. 1337.
[10] Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter
diligenciado no sentido de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos
descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso.
Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no caput sempre que o
acusado:
I
–
tenha
prestado
depoimento
pessoal
ou
se
manifestado
voluntariamente acerca dos atos a ele imputados; ou II – tenha sido intimado para
prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que não o faça.
[11] Ofícios no 227 a 230/2016-CVM/SEP/GEA-4 (Doc SEI 0240223, fl. 1607 – 1622),
bem como as Intimações no 93 a 96/2017-CVM/SPS/CCP e no 173 e 174/2017-
CVM/SPS/CCP.
[12] Art. 100. A companhia deve ter, além dos livros obrigatórios para qualquer
comerciante, os seguintes, revestidos das mesmas formalidades legais:
I - o livro de Registro de Ações Nominativas, para inscrição, anotação ou
averbação:
a) do nome do acionista e do número das suas ações;
b) das entradas ou prestações de capital realizado;
c) das conversões de ações, de uma em outra espécie ou classe
d) do resgate, reembolso e amortização das ações, ou de sua aquisição pela
companhia;
e) das mutações operadas pela alienação ou transferência de ações;
f) do penhor, usufruto, fideicomisso, da alienação fiduciária em garantia ou de
qualquer ônus que grave as ações ou obste sua negociação.
II - o livro de "Transferência de Ações Nominativas", para lançamento dos termos
de transferência, que deverão ser assinados pelo cedente e pelo cessionário ou
seus legítimos representantes;
III - o livro de "Registro de Partes Beneficiárias Nominativas" e o de "Transferência
de Partes Beneficiárias Nominativas", se tiverem sido emitidas, observando-se, em
ambos, no que couber, o disposto nos números I e II deste artigo;
IV - o livro de Atas das Assembléias Gerais;
Relatório 11 (0809703) SEI 19957.002036/2017-11 / pg. 8

V - o livro de Presença dos Acionistas;
VI - os livros de Atas das Reuniões do Conselho de Administração, se houver, e de
Atas das Reuniões de Diretoria;
VII - o livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal.
[13] Em relação a este ponto, a Acusação afirmou que, à época da Insepção, a
Ekoparking era usuária do “Serviços de Ações Escriturais do Banco Bradesco S/A”
(Doc. SEI 0241036).
[14] Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros
permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e
aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou
critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais
segundo o regime de competência.
[15] Art. 142. Compete ao conselho de administração: (...) III - fiscalizar a gestão
dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia,
solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e
quaisquer outros atos;
[16] Art. 10. Ao membro do Colegiado que assumir o cargo vago caberá, em
caráter definitivo, ressalvada a hipótese de impedimento ou suspeição, a condição
de relator dos processos atribuídos ao seu antecessor.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello
Sobrinho, Diretor, em 30/07/2019, às 18:05, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0809703 e o código CRC 4EFF3F29.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0809703 and the "Código CRC" 4EFF3F29.
Relatório 11 (0809703) SEI 19957.002036/2017-11 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
VOTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SEI No
19957.002036/2017-11
Reg. Col. no 0803/17
Acusados: Alexandre Souza de Azambuja
Gedeão do Nascimento
Doriane Anunciação Markiewicz
Walid Nicolas Assad
Assunto: Inconsistências nos livros sociais (infração ao art. 100 da Lei no
6.404/76). Falhas na escrituração contábil (infração ao art. 177 da Lei no 6.404/76).
Prestação de informações inconsistentes (infração ao art. 14 da ICVM no 480/09).
Violação aos deveres de diligência e de fiscalização (infração aos arts. 142, inciso
III e 153 da Lei no 6.404/76).
Diretor Relator: Carlos Alberto Rebello Sobrinho

VOTO
I -
Objeto
1.
O presente processo administrativo sancionador foi instaurado pela
Superintendência de Relações com Empresas – SEP (“SEP” ou “Acusação”)
para apurar responsabilidade de administradores da Ekoparking S.A.
(“Ekoparking” ou “Companhia”) por inconsistências envolvendo os livros
sociais, a escrituração contábil e a prestação de informações da Companhia.
2.
A partir de evidências levantadas em inspeção conduzida pela Superintendência de Fiscalização Externa (“Inspeção” e “SFI”,
respectivamente) junto a 14 (quatorze) companhias abertas vinculadas a
Alexandre de Souza Azambuja (“Alexandre Azambuja”), entre as quais a
Ekoparking, a Acusação concluiu pela existência das seguintes
irregularidades: (i) não manutenção dos livros sociais previstos no art. 100 da
Lei no 6.404/76, com exceção do Livro de Registro de Ações Nominativas
(inciso I); (ii) não observância das formalidades relativas à escrituração
contábil (infração ao art. 177 da Lei no 6.404/76); e (iii) inconsistências nas
informações prestadas pela Companhia no que diz respeito à integralização
de seu capital social (infração ao art. 14 da Instrução CVM no 480/09).
3.
Nestes termos, foram acusados no presente processo os diretores da
Companhia, Alexandre Azambuja e Gedeão do Nascimento, aos quais foi
atribuída a responsabilidade pelo descumprimento dos referidos normativos,
bem como os membros do conselho de administração, Doriane Anunciação e
Walid Assad, que, na visão da Acusação, não teriam desempenhado o seu
Voto DCR 0809727 SEI 19957.002036/2017-11 / pg. 10

dever de diligência e de fiscalizar a atuação dos diretores, nos termos do art.
153 e do art. 142, inciso III, da Lei no 6.404/76.
4.
De antemão, convém destacar que, não obstante regularmente intimados a
prestar esclarecimentos à CVM e a apresentar suas razões de defesa, os
Acusados não apresentaram qualquer manifestação no curso do presente
processo, de modo que os fatos descritos no relatório de inspeção e
reproduzidos na peça acusatória não foram por eles contestados.
5.
Dito isto, passo a examinar as supostas infrações suscitadas pela Acusação.
II -
Mérito
II.1. Livros Sociais (art. 100 da Lei das S.A.)
6.
A primeira acusação imputada aos diretores da Companhia diz respeito à
manutenção dos livros sociais atualizados e revestidos das formalidades
legais, obrigação prevista nos termos do art. 100 da Lei no 6.404/76. Tais
livros sociais abarcam tanto os livros de registro de valores mobiliários
(incisos I a III) quanto os livros dos órgãos sociais (incisos IV a VII).
7.
No presente caso, restou demonstrado a partir da Inspeção conduzida pela
SFI que a Ekoparking não possuía “Livro de Atas das Assembleias Gerais”
(inciso IV) ou “Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração”
(inciso VI), de modo que as atas referentes a tais reuniões eram controladas
manualmente, sem que fossem lavradas nos livros próprios[1].
8.
Além disso, conforme registrado no relatório de inspeção, os demais livros
societários apresentados pela Companhia não se revestiam das formalidades
legais mínimas necessárias. O mesmo se verificou em relação aos livros
contábeis da Companhia, entre os quais o Livro Diário, o Livro Razão e o Livro
Caixa, que não se prestavam a comprovar as movimentações ocorridas ou os
saldos de recursos existentes (Doc. SEI 0240219, fls. 1237).
9.
Em vista das evidências levantadas pela Acusação, as quais – vale dizer – não
foram, em qualquer momento deste processo, contestadas pelos Acusados,
entendo que restou suficientemente demonstrado o descumprimento da
obrigação prevista no art. 100 da Lei no 6.404/76.
II.2. Escrituração Contábil (art. 177 da Lei das S.A.)
10.
Melhor sorte não assiste aos acusados no que diz respeito à escrituração
contábil da Companhia.
11.
Além de ter sido identificado que a Ekoparking não mantinha Livro Caixa apto
a comprovar as suas movimentações financeiras, apurou-se que, até
30.9.2013, 100% dos valores capitalizados teriam sido gastos, sendo que
85,71% corresponderia a pagamentos de serviços prestados por parte
relacionada, os quais seriam realizados em espécie, com recursos oriundos
do caixa da Companhia[2].
12.
Ademais, as diligências conduzidas pela SFI identificaram flagrantes
inconsistências nos recibos de integralizações de capital emitidos pela
Ekoparking em favor de O.B.F. e da Templars Trust, sociedade controlada por
Alexandre Azambuja, as quais levantam dúvidas quanto à fidedignidade das
informações atinentes aos aumentos de capital da Companhia.
13.
A título de exemplo, destaca-se a subscrição de ações realizada em
30.9.2011, no montante total de R$ 374 mil, visto que, muito embora o
Voto DCR 0809727 SEI 19957.002036/2017-11 / pg. 11

boletim de subscrição tenha sido firmado em nome de O.B.F., teriam sido
emitidos três recibos de integralização de capital, cada um deles em nome de
um investidor diferente, sendo eles: (i) Templars Trust (R$ 259,99 mil); (ii)
O.B.F. (R$ 74,8 mil); e (iii) Alexandre Azambuja (R$ 39,2 mil).
14.
Da mesma forma, em relação à subscrição de ações realizada pela Templars
Trust em 16.8.2010, verificou-se que não obstante ter sido realizada em data
anterior à alteração da razão social desta sociedade, em 21.5.2012, o recibo
apresentado à inspeção indicavam a sua nova razão social.
15.
Vale destacar que os recibos – apresentados em cópias digitais e não em sua
versão original – foram todos firmados por Alexandre Azambuja, na qualidade
de representante da Ekoparking, inclusive aqueles recibos emitidos em seu
favor e em favor da Templars Trust.
16.
Concordo com a SFI que, de início, tais inconsistências sugerem a hipótese de
que as cópias dos recibos de integralização de capital entregues aos
inspetores tenham sido artificialmente elaboradas. Mas não é só.
17.
Em que pesem os altos valores envolvidos nas operações de subscrição de
capital analisadas no curso da Inspeção, de acordo com os recibos
apresentados pela Ekoparking, grande parte das respectivas integralizações
teriam sido realizadas em moeda corrente nacional (88,21%)[3], recursos
supostamente destinados ao caixa da Companhia, conforme indica a sua
escrituração contábil.
18.
Nesse sentido, destacam-se as integralizações de capital realizadas em
30.9.2011 e 30.3.2012, todas relativas à subscrição de ações anteriormente
mencionada, registrada em nome de O.B.F., totalizando R$ 374 mil, as quais
supostamente constariam do caixa da Ekoparking.
19.
Ocorre que, ao buscar a confirmação da existência física dos ativos indicados
nos registros contábeis da Companhia, os inspetores não conseguiram
encontrar na sede social os recursos financeiros que pudessem validar a
existência do saldo da conta contábil “1.01.01. Caixa e Equivalentes de
Caixa”.
20.
Com efeito, ao solicitar acesso ao caixa da Ekoparking com o objetivo de
confirmar a existência do numerário em espécie e confrontá-lo com os saldos
registrados na contabilidade da Companhia, a equipe de inspeção foi
informada por representante de Alexandre Azambuja “que a referida quantia
não se encontra[ria] na sede [social]”, sem que, no entanto, tenha sido
apresentada qualquer justificativa razoável para tanto.
21.
Ainda no que diz respeito à validação do saldo do caixa da Companhia,
cumpre ressaltar que a Inspeção teria identificado falhas nos trabalhos de
auditoria conduzidos pela Paraná Auditores Associados em relação às
demonstrações financeiras da Ekoparking, entre as quais justamente a não
realização de contagem do numerário físico do caixa da Companhia, infração
reconhecida em julgamento do Colegiado no âmbito do PAS CVM no
RJ2016/4453, realizado em 30.10.2018 sob a relatoria do Diretor Henrique
Machado.
22.
Tomadas em conjunto, tais evidências revelam não somente a inépcia da
escrituração contábil mantida pela Ekoparking, que, por certo, não observava
os preceitos previstos no art. 177 da Lei no 6.404/76, como autorizam a
conclusão de que os recursos supostamente aportados a título de
integralização do capital social, na realidade, nunca transitaram no caixa da
Companhia.
Voto DCR 0809727 SEI 19957.002036/2017-11 / pg. 12

II.3. Prestação de Informações (art. 14 da ICVM 480/09)
23.
A terceira acusação imputada aos diretores da Ekoparking está diretamente
relacionada à veracidade do montante do capital social registrado na
escrituração contábil da Companhia.
24.
Em vista das inconsistências apontadas acima, os documentos apresentados
à CVM pela Ekoparking, notadamente o seu estatuto social e o formulário de
referência[4], não refletiriam corretamente o capital social da Companhia,
em evidente afronta ao disposto no art. 14 da Instrução CVM no 480/09,
segundo o qual “o emissor deve divulgar informações verdadeiras,
completas, consistentes e que não induzam o investidor a erro”.
25.
Também neste ponto entendo assistir razão à Acusação, visto que as
informações divulgadas pela Companhia parecem indicar que as subscrições
particulares de capital social, anteriores ao pedido de registro como
companhia aberta, teriam sido devidamente integralizadas por Templars
Trust e O.B.F., o que, como exposto, não se coaduna com as evidências
levantadas pela Acusação.
26.
Por esta razão, entendo restar configurada a infração ao disposto no art. 14
da Instrução CVM no 480/09.
II.4. Responsabilidade dos Diretores
27.
Demonstrada a materialidade dos ilícitos objeto do presente processo, passo
a analisar a responsabilidade de Alexandre Azambuja e Gedeão do
Nascimento pela inobservância das normas previstas nos arts. 100 e 177 da
Lei no 6.404/76 e no art. 14 da Instrução CVM no 480/09, bem como pela
infração ao dever de diligência previsto no art. 153 da Lei no 6.404/76.
28.
De acordo com entendimento consolidado em precedentes do Colegiado[5],
havendo previsão estatutária reservando a determinado diretor o exercício
de atribuição específica, somente este responderá por eventual falha em seu
cumprimento, salvo se demonstrado eventual sinal de alerta (red flag) a
impor a atuação dos demais diretores. Ausente qualquer repartição de
atribuições, responderão todos os diretores pela observância das disposições
legais e regulamentares.
29.
Examinando o estatuto social da Ekoparking de 26.7.2012[6], verifica-se que
a responsabilidade pelas irregularidades relativas aos livros contábeis e à
escrituração da Companhia recairia sobre o Diretor Financeiro, nos termos da
Cláusula 5.37.3[7]. Ocorre que, à época dos fatos, tal cargo estava vago,
razão pela qual entendo que a responsabilidade deverá ser atribuída a todos
os demais diretores – neste caso, Alexandre Azambuja, diretor presidente e
diretor de relações com investidores, e Gedeão do Nascimento, diretor vice-
presidente.
30.
Por sua vez, nos termos da Cláusula 5.37.4 do estatuto social de 26.7.2012[8],
a responsabilidade pela prestação de informações relativas à Companhia é
atribuída ao diretor de relações com investidores, cargo que, à época dos
fatos, era ocupado por Alexandre Azambuja.
31.
Havendo, portanto, diretor específico a quem é atribuído, por previsão
estatutária, o dever de “cumprir as obrigações periódicas do Emissor, bem
como manter atualizado o registro de emissor em conformidade com a
regulamentação aplicável”, notadamente a Instrução CVM no 480/09, sobre
Voto DCR 0809727 SEI 19957.002036/2017-11 / pg. 13

ele deverá recair a responsabilidade por eventual infração à norma.
32.
No que diz respeito em especial às informações constantes do formulário de
referência, de acordo com o item 1.1. do Anexo 24 da Instrução CVM no
480/09[9], caberá ao diretor presidente e ao diretor de relações com
investidores atestar a veracidade das informações divulgadas em tal
documento, bem como a sua adequação às disposições normativas.
33.
Por esta razão, em linha com o entendimento consolidado do Colegiado sobre
o tema, entendo não caber a responsabilização de Gedeão do Nascimento, na
qualidade de diretor vice-presidente, em relação à infração ao art. 14 da
Instrução CVM no 480/09.
34.
Identificado o descumprimento das obrigações previstas nos arts. 100 e
177 ̧caput, da Lei no 6.404/76 e no art. 14 da Instrução CVM no 480/09, há
que se avaliar, por fim, a diligência de tais administradores, visto que a eles
também foi atribuída violação ao art. 153 da Lei no 6.404/76.
35.
Entendo, no entanto, que, neste caso, a imputação quanto à inobservância do
dever de diligência deve vir conjugada às demais irregularidades identificadas
pela área técnica, na medida em que seria o descumprimento de comando
legal ou regulamentar específico, que nos permitiria concluir pela
inadequação da conduta de tais diretores à luz do standard geral de diligência
previsto no art. 153 da Lei no 6.404/76.
36.
Dito de outro modo, as irregularidades identificadas quanto à manutenção
dos livros sociais e à escrituração contábil da Ekoparking, em violação aos
arts. 100 e 177, caput, da Lei no 6.404/76 e ao art. 14 da Instrução CVM no
480/09, revelam, em última análise, a ausência de diligência dos
administradores na gestão social[10].
II.5. Responsabilidade dos membros do conselho de administração
37.
Diante de tais irregularidades, propôs-se, ainda, a responsabilização dos
membros do conselho de administração da Ekoparking pela inobservância
aos deveres de fiscalização e diligência, previstos, respectivamente, nos arts.
142, inciso III, e 153 da Lei no 6.404/76[11]. Na visão da Acusação, os
conselheiros de administração não teriam desempenhado o seu dever de
fiscalizar a atuação dos diretores na gestão dos negócios sociais.
38.
Em linha com o entendimento exposto pelo Diretor Gustavo Gonzalez no
âmbito do PAS CVM no 19957.006972/2017-93, julgado em 19.6.2018, há que
se ter em conta que, se, por um lado, o dever de fiscalização atribuído ao
conselho de administração não deve ser interpretado tão largamente a ponto
de exigir a revisão irrestrita dos atos praticados pela Diretoria – o que,
ressalta-se, seria inviável e indesejável[12] –, por outro, não seria razoável
supor que este órgão, no exercício de sua função de fiscalização, prescindiria
de uma rotina que o permitisse acompanhar a atuação da diretoria.
39.
Caso contrário, admitir-se-ia a adoção pelo conselho de administração de
posição passiva em relação ao desempenho de seu dever de fiscalização
frente à atuação da diretoria da Companhia, o que enfraqueceria,
consideravelmente, a previsão normativa do art. 142, inciso III, da Lei no
6.404/76, segundo o qual:
“Art. 142. Compete ao conselho de administração. (...)
III –fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros
e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados
Voto DCR 0809727 SEI 19957.002036/2017-11 / pg. 14

ou em via de celebração, e quaisquer outros atos; (...)” (g.n.)
40.
Convém destacar que parte das irregularidades apuradas ao longo do
presente processo diz respeito a inconsistências identificadas nos livros
sociais e nos papéis da Companhia, justamente alguns dos instrumentos
previstos na legislação societária dos quais se valeriam os conselheiros para
fiscalizar os atos praticados pela diretoria, o que, a meu ver, denotaria a
ausência de uma rotina de acompanhamento da gestão social.
41.
Nesse sentido, vale reproduzir trecho do voto proferido pelo Diretor Henrique
Machado no julgamento do PAS 19957.001246/2017-84, realizado em
13.3.2018:
“Assim, apesar de não ser esperado que o administrador vigie todos os
atos praticados pela diretoria, exige-se que ele se mantenha informado
acerca do andamento geral da gestão social, o que, no presente caso,
passava necessariamente pelo consulta dos livros sociais, para que fosse
possível o exame da legalidade dos primeiros passos dados pela
Companhia.
A ausência de uma atuação proativa na vigilância geral dos negócios
configura nitidamente uma atuação negligente do conselheiro, que
deveria ter confirmado os atos constitutivos da sociedade e seus primeiros
desdobramentos, o que não ocorreu no presente processo, demonstrando,
portanto, falha em seu dever geral de diligência estabelecido no art. 153
da Lei Societária”.
42.
Em se tratando de sociedade não operacional e sem plano de negócios
definido – a exemplo da Ekoparking –, ganha especial destaque, para fins de
fiscalização da gestão da diretoria, o acompanhamento dos registros
contábeis e societários da Companhia, notadamente o aporte de recursos via
subscrição de ações, a sua destinação e o reflexo no capital social.
43.
Por estas razões, entendo que os membros do conselho de administração da
Ekoparking, Doriane Anunciação e Walid Assad, descumpriram o dever de
fiscalização previsto no art. 142, inciso III, da Lei no 6.404/1976. Em relação à
inobservância do dever de diligência, faço referência às considerações
apresentadas anteriormente neste voto (itens 34 e 35).
44.
Esclareça-se, por fim, que, à época dos fatos, figurava também como
membro do conselho de administração Alexandre Azambuja, na qualidade de
presidente do órgão, o qual, no entanto, foi acusado no presente processo
tão somente em razão de sua conduta como diretor presidente e diretor de
relações com investidores da Companhia.
III -
Conclusão
45.
No que diz respeito à dosimetria das penalidades a serem aplicadas aos
Acusados, entendo que deve ser ponderado, de um lado, como atenuante, (i)
o fato de a Companhia, embora registrada junto à CVM, enquadrar-se no
conceito de “shell company” que não possuía autorização para negociação de
suas ações em bolsa de valores, o que limitaria eventuais danos decorrentes
das irregularidades apuradas no presente caso; e, de outro, como
circunstância agravante, (ii) as condenações anteriores dos Acusados[13].
46.
Em relação a esta última circunstância, cumpre esclarecer que por se
tratarem de condenações cujo trânsito em julgado ocorreu após os fatos
objeto do presente processo, não poderão ser tomadas para fins de
reincidência, o que não impede que sejam consideradas na valoração
Voto DCR 0809727 SEI 19957.002036/2017-11 / pg. 15

negativa da penalidade a ser aplicada aos Acusados. Levarei em conta, ainda,
a dosimetria adotada nos precedentes similares ao presente processo.
47.
Por todo o exposto, com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385, de 1976, voto
nos seguintes termos:
em relação a Alexandre Souza de Azambuja, na qualidade de diretor
presidente e diretor de relações com investidores da Ekoparking S.A., pela sua:
a)condenação à penalidade pecuniária de R$ 100.000,00 (cem mil
reais), por infração ao art. 100, c/c art. 153, ambos da Lei no
6.404/1976;
b)condenação à penalidade pecuniária de R$ 100.000,00 (cem mil
reais), por infração ao art. 177, c/c art. 153, ambos da Lei no
6.404/1976;
c) condenação à penalidade pecuniária de R$ 100.000,00 (cem mil
reais), por infração ao art. 14 da Instrução CVM no 480/2009;
em relação a Gedeão do Nascimento, na qualidade de diretor vice-presidente
da Ekoparking S.A., pela sua:
d)condenação à penalidade pecuniária de R$ 100.000,00 (cem mil
reais), por infração ao art. 100, c/c art. 153, ambos da Lei no
6.404/1976;
e)condenação à penalidade pecuniária de R$ 100.000,00 (cem mil
reais), por infração ao art. 177, c/c art. 153, ambos da Lei no
6.404/1976;
f) absolvição da acusação de infração ao art. 14 da Instrução CVM no
480/2009;
em relação a Doriane Anunciação Markiewicz, na qualidade de vice-
presidente do conselho de administração da Ekoparking S.A., condenação à
penalidade pecuniária de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), por
infração ao art. 142, inciso III, c/c art. 153, ambos da Lei no 6.404/76; e
em relação a Walid Nicolas Assad, na qualidade de vice-presidente do
conselho de administração da Ekoparking S.A., condenação à penalidade
pecuniária de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) , por infração ao art.
142, inciso III, c/c art. 153, ambos da Lei no 6.404/76.
48.
Finalmente, proponho que o resultado deste julgamento seja comunicado ao
Ministério Público do Estado do Paraná, em complemento ao Ofício no
70/2017/CVM/SGE (Doc. SEI no 0281218), para as providências que julgar
cabíveis no âmbito de sua competência.
É como voto.

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2019.

Carlos Alberto Rebello Sobrinho
Voto DCR 0809727 SEI 19957.002036/2017-11 / pg. 16

Diretor Relator

[1] Conforme previsto no art. 100, incisos IV e VI, da Lei no 6.404/76, bem como no
“Manual de Registro – Sociedade Anônima” emitido pelo Departamento de
Registro Empresarial e Integração (DREI), a ser observado nos atos de registro de
sociedades anônimas, as atas de assembleias gerais e as atas de reuniões do
conselho de administração deverão ser lavradas em livro próprio, com a indicação
do número do livro e folhas, bem como em aderência a todas as formalidades
legais.
[2] A respeito, concluiu a Inspeção que “[a] fidedignidade dos registros contábeis
de pagamentos realizados em espécie, como tendo sido feitos com recursos
financeiros mantidos no caixa da companhia, é significativamente duvidosa devido
à sua atipicidade e à falta de evidência sobre a efetiva existência do caixa geral da
companhia, conforme será detalhado mais adiante” (Doc. SEI 0240219, fls. 1304).
[3] Com exceção de integralizações realizadas por Alexandre Azambuja em
14.7.10, no valor de R$ 100,00, e por Templars Trust, em 16.8.2010, no valor de
R$ 50.000,00, ambas via depósito bancário.
[4] Nesse sentido, vide o Formulário de Referência de 2013 (item 17),
disponibilizado no Sistema IPE em 31.5.2013, segundo o qual o capital social
integralizado da Companhia seria de R$ 425 mil, o que consideraria, portanto, as
integralizações em moeda corrente nacional supostamente realizadas por
Templars Trust, O.B.F. e Alexandre Azambuja, relativas à subscrição de ações de
30.9.2011, cujos recursos, no entanto, não foram identificados no Caixa Geral da
Companhia por ocasião da Inspeção. Vale ressaltar, ainda, a existência de
inconsistência entre as informações divulgadas a respeito do capital social da
Ekoparking no estatuto social da Companhia (de 26.7.2012) e em seu Formulário
de Referência de 2012 (divulgado em 28.9.2012), visto que o primeiro indicaria o
montante total do capital social de R$ 425 mil, ao passo que o segundo informava
um capital social emitido de R$ 374 mil.
[5] Nesse sentido, vale mencionar, a título de exemplo, os seguintes precedentes:
(i) PAS CVM no 19957.001067/2017-47, Rel. Dir. Pablo Renteria, julg. em 24.7.2018;
(ii) PAS CVM no RJ2015/6280, Rel. Dir. Pablo Renteria, julg. em 30.1.2018; (iii) PAS
CVM no RJ2014/8017, Rel. Dir. Henrique Machado, julg. em 22.11.2016; e (iv) PAS
CVM no RJ2013/8695, Rel. Dir. Roberto Tadeu, julg. em 3.6.2014.
[6] Última versão do estatuto social divulgado pela Companhia no Sistema IPE.
[7] 5.37.3 Compete ao Diretor Financeiro: (i) auxiliar o Diretor Presidente em suas
funções; (ii) coordenar e dirigir as atividades relativas às operações de natureza
financeira da Companhia; (iii) coordenar e supervisionar o desempenho e os
resultados das áreas de finanças de acordo com as metas estabelecidas; (iv) gerir
as informações dos resultados econômico-financeiros da Companhia, bem como
fornecer periodicamente informações relativas a este desempenho econômico-
financeiro à Assembleia Geral e ao Conselho de Administração; (v) administrar e
aplicar os recursos financeiros, a receita operacional e não operacional; (vi)
controlar o cumprimento dos compromissos financeiros no que se refere aos
requisitos legais, administrativos, orçamentários, fiscais e contratuais das
operações, interagindo com os órgãos da Companhia e com as partes envolvidas;
(vii) coordenar a implantação de sistemas financeiros e de informação gerencial;
(viii) executar atividades de análise, acompanhamento e avaliação do desempenho
financeiro, além de promover estudos e propor alternativas para o equilíbrio
econômico-financeiro da Companhia; (ix) coordenar os trabalhos de preparação
Voto DCR 0809727 SEI 19957.002036/2017-11 / pg. 17

das demonstrações financeiras da Companhia, bem como a sua apresentação aos
auditores externos, Conselho de Administração e Conselho Fiscal, se em
funcionamento; (x) superivisionar os trabalhos de auditoria interna e assessoria
legal, quando necessários; (xi) responsabilizar-se pela contabilidade da Companhia
para atendimento das determinações legais; e (xii) exercer outras funções ou
atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pelo Diretor
Presidente.
[8] 5.37.4 Compete ao Diretor de Relações com Investidores: (i) auxiliar o Diretor
Presidente em suas funções; (ii) coordenar e dirigir as atividades relativas às
operações que envolvam relações com investidores; (iii) coordenar e supervisionar
o departamento de atendimento ao acionista; (iv) atuar como representante legal
da Companhia perante o mercado de valores mobiliários, a Comissão de Valores
Mobiliários – CVM, à BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros,
nos termos e para os fins previstos na legislação aplicável editada pela CVM e aos
acionistas; (v) cumprir as obrigações periódicas do Emissor, bem como manter
atualizado o registro de emissor em conformidade com a regulamentação
aplicável; (vi) zelar pela política corporativa de divulgação de ato e fato relevante;
e (vii) exercer outras funções ou atribuições que lhe forem, de tempos em tempos,
determinadas pelo Diretor Presidente.
[9] 1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário. 1.1.
Declarações individuais do Presidente e do Diretor de Relações com Investidores
devidamente assinadas, atestando que: a. reviram o formulário de referência b.
todas as informações contidas no formulário atendem ao disposto na Instrução
CVM no 480, em especial aos arts. 14 a 19 c. o conjunto de informações nele
contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da situação econômico-
financeira do emissor e dos riscos inerentes às suas atividades e dos valores
mobiliários por ele emitidos
[10] Nesse sentido, vale ressaltar o seguinte trecho da manifestação de voto do
Diretor Gustavo Gonzalez no âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM
no RJ2014/6517, proferida em 25.6.2019: “[e]ntendo que a acusação teria sido
mais precisa se tivesse sido realizada com base no artigo 157, §4o, da Lei no
6.404/1976 e com o artigo 14 da Instrução CVM no 480/2009. Eventualmente,
conjugados também com o artigo 153. Contudo, julgo que a omissão desses
dispositivos não tornou insubsistente a acusação nem trouxe qualquer prejuízo à
defesa. Afinal de contas, ainda que incluídos os dispositivos acima referidos – e
mesmo que a acusação não mencionasse, dentre os dispositivos infringidos, o
artigo 153 –, a conduta do acusado deveria, ao fim e ao cabo, ser analisada à luz
do dever de diligência.” (g.n.).
Em sua manifestação, o Diretor fez referência, ainda, ao seguinte excerto
doutrinário: “A LSA não se filiou exclusivamente a um critério sintético ou analítico,
de sorte que ao mesmo tempo em que há deveres genéricos, há condutas e
responsabilidades específicas – ou mesmo implícitas – indicadas ao longo da lei.
Não obstante, a despeito de estar previsto um dever, uma conduta ou uma
responsabilidade específica em algum ponto da LSA, tal fato não afasta a
aplicação dos critérios de aferição de condutas e responsabilidades previstas
genericamente nos artigos 153 a 159 da LSA, que terão inteira aplicação.
Independentemente da descrição constante do corpo da LSA, todas as condutas,
especialmente para fins da responsabilização, devem ser lidas pela lente do dever
de diligência.” (CAMPOS, Luiz Antonio de Sampaio. “Conselho de Administração e
Diretoria”. In: LAMY FILHO, Alfredo e BULHÕES PEDREIRA, José Luiz (Org.). Direito
das Companhias. 1a Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2009, Vol. 1, p. 1087.).
Voto DCR 0809727 SEI 19957.002036/2017-11 / pg. 18

[11] Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas
funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar
na administração dos seus próprios negócios.
[12] Nesse sentido, Nelson Eizirik ressalta que tal dever de fiscalização não se
confundiria com o controle “diuturno dos atos de gestão ordinária praticados pelos
diretores, o que seria impossível e indesejável, acarretando o ‘engessamento’ da
administração” (EIZIRK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Volume III – Artigos 138
a 205. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 56).
[13] Alexandre Souza de Azambuja já foi condenado em 18 processos:
(1) PAS CVM no RJ2013/11113, julg. em 11.8.2015: condenado à (i) multa de
R$50.000,00, por infração ao art. 170, §3o, c/c art. 8o, ambos da Lei no 6.404/76;
(ii) multa de R$50.000,00, por infração ao art. 170, §1o da Lei no 6.404/1976; e (iii)
multa de R$50.000,00, por infração ao art. 170, §7o da Lei no 6.404/1976; (2) PAS
CVM no RJ2015/9385, julg. em 23.8.2016: condenado à multa de R$10.000,00, por
infração ao art. 21, inc. V, da Instrução CVM no 480/2009; (3) PAS CVM no
RJ2015/3216, julgado em 25.10.2016: condenado à (i) multa de R$40.000,00, por
infração ao artigo 176 da Lei no 6.404/1976; (ii) multa de R$10.000,00, por
infração ao artigo 21, incisos II e V, da Instrução CVM no 480/2009; e (iii) multa de
R$30.000,00, por infração ao artigo 132, c/c 142, inciso IV da Lei no 6.404/1976; (4)
PAS CVM no RJ2015/8186, julg. em 3.11.2016: condenado à (i) multa de
R$70.000,00, por infração ao art. 176 da Lei no 6.404/1976; (ii) multa de
R$60.000,00, por infração ao art. 21, inc. II e V, da Instrução CVM no 480/2009; e
(iii) multa de R$70.000,00, por infração ao art. 132, c/c art. 142, inc. IV, ambos da
Lei no 6.404/1976; (5) PAS CVM no RJ2015/8459, julg. em 3.11.2016: condenado à
(i) multa de R$70.000,00, por infração ao art. 176 da Lei no 6.404/1976; (ii) multa
de R$60.000,00, por infração ao art. 21, inc. II e V, da Instrução CVM no 480/2009;
e (iii) multa de R$70.000,00, por infração ao art. 132, c/c art. 142, inc. IV, ambos
da Lei no 6.404/1976; (6) PAS CVM no RJ2015/3387, julg. em 13.12.2016:
condenado à multa de R$60.000,00, por infração ao art. 21, inc. V, da Instrução
CVM no 480/2009; (7) PAS CVM no RJ2015/8456, julg. em 13.12.2016: condenado à
(i) multa de R$70.000,00, por infração ao art. 176 da Lei no 6.404/1976; (ii) multa
de R$60.000,00, por infração ao art. 21, inc. II e V, da Instrução CVM no 480/2009;
e (iii) multa de R$70.000,00, por infração ao art. 132, c/c art. 142, inc. IV, ambos
da Lei no 6.404/1976; (8) PAS CVM no RJ2015/11258, julg. em 13.12.2016:
condenado à (i) multa de R$70.000,00, por infração ao art. 176 da Lei no
6.404/1976; (ii) multa de R$60.000,00, por infração ao art. 21, inc. II e V, da
Instrução CVM no 480/2009; e (iii) multa de R$70.000,00, por infração ao art. 132,
c/c art. 142, inc. IV, ambos da Lei no 6.404/1976; (9) PAS CVM no RJ2017/905, julg.
em 11.12.2017, condenado à multa de (i) R$100.000,00 por violação ao art. 100
c/c art. 153 da Lei no 6.404/76, (ii) multa de R$100.000,00 pelo violação do art. 177
c/c 153 da Lei no 6.404/76 e (iii) multa de R$100.000,00 pela violação do art. 14 da
Instrução CVM no 480/09; (10) PAS CVM no RJ2016/8914, julg. em 11.12.2017,
condenado à pena de inabilitação temporária de 6 anos para o exercício do cargo
de administrador de companhia aberta, pela violação aos arts. 100 e 177 c/c art.
153 da Lei 6404/76 e pela violação do art. 14 da Instrução CVM no480/09; (11) PAS
CVM no RJ2017/628, julg. em 13.3.2018: condenado à (i) multa de R$100.000,00
por violação ao art. 100 c/c art. 153 da Lei no 6.404/76, (ii) multa de R$100.000,00
pelo violação do art. 177 c/c 153 da Lei no 6.404/76 e (iii) multa de R$100.000,00
pela violação do art. 14 da Instrução CVM no 480/09; (12) PAS CVM no
19957.003775/2017-12,
julg.
em
19.6.2018:
condenado
à
(i)
multa
de
R$100.000,00 por violação ao art. 100 c/c art. 153 da Lei no 6.404/76, (ii) multa de
R$100.000,00 pelo violação do art. 177 c/c 153 da Lei no 6.404/76 e (iii) multa de
Voto DCR 0809727 SEI 19957.002036/2017-11 / pg. 19

R$100.000,00 pela violação do art. 14 da Instrução CVM no 480/09; (13) PAS CVM
no 19957.006972/2017-93, julg. em 19.6.2018: condenado à (i) multa de
R$100.000,00 por violação ao art. 100 c/c art. 153 da Lei no 6.404/76, (ii) multa de
R$100.000,00 pelo violação do art. 177 c/c 153 da Lei no 6.404/76 e (iii) multa de
R$100.000,00 pela violação do art. 14 da Instrução CVM no 480/09; (14) PAS CVM
no 19957.006239/2016-98, julg. em 19.6.2018: condenado à (i) multa de
R$100.000,00 por violação ao art. 100 c/c art. 153 da Lei no 6.404/76, (ii) multa de
R$100.000,00 pelo violação do art. 177 c/c 153 da Lei no 6.404/76 e (iii) multa de
R$100.000,00 pela violação do art. 14 da Instrução CVM no 480/09; (15) PAS CVM
no 19957.009535/2016-41, julg. em 19.6.2018: condenado à (i) multa de
R$100.000,00 por violação ao art. 100 c/c art. 153 da Lei no 6.404/76, (ii) multa de
R$100.000,00 pelo violação do art. 177 c/c 153 da Lei no 6.404/76 e (iii) multa de
R$100.000,00 pela violação do art. 14 da Instrução CVM no 480/09; (16) PAS CVM
no 19957.000101/2017-66, julg. em 19.6.2018: condenado à (i) multa de
R$100.000,00 por violação ao art. 100 c/c art. 153 da Lei no 6.404/76, (ii) multa de
R$100.000,00 pelo violação do art. 177 c/c 153 da Lei no 6.404/76 e (iii) multa de
R$100.000,00 pela violação do art. 14 da Instrução CVM no 480/09; (17) PAS CVM
no 19957.006974/2017-82, julg. em 19.6.2018: condenado à (i) multa de
R$100.000,00 por violação ao art. 100 c/c art. 153 da Lei no 6.404/76, (ii) multa de
R$100.000,00 pelo violação do art. 177 c/c 153 da Lei no 6.404/76 e (iii) multa de
R$100.000,00 pela violação do art. 14 da Instrução CVM no 480/09; e (18) PAS CVM
no 19957.003149/2017-26, julg. em 19.6.2018: condenado à (i) multa no valor de
R$ 80.000,00, por infração ao disposto no art. 176 da Lei 6.404/76, combinado
com o art. 21, inciso III, da Instrução CVM 480, (ii) multa no valor de R$ 20.000,00,
por infração ao disposto no art. 21, inciso I, combinado com o parágrafo único do
art. 23 da ICVM 480, (iii) multa no valor de R$ 20.000,00, por infração ao disposto
no art. 21, inciso IV, combinado com o art. 28, inciso II, da ICVM 480, e
(iv) inabilitação temporária para o exercício de cargo de administrador ou de
conselheiro fiscal de companhia aberta, pelo período total de 4 anos, por infração
ao disposto no art. 21, inciso V, da ICVM 480, no art. 21, inciso II, combinado com o
§1o, do art. 24, da ICVM 480 e no art. 132, combinado com o art. 142, inciso IV, da
Lei 6.404/76;

Gedeão do Nascimento foi condenado em 14 processos:
(1) PAS CVM no RJ2015/3103, julg. em 2.8.2016: condenado à multa de
R$40.000,00, por infração ao art. 132, c/c art. 142, inciso IV, ambos da Lei no
6.404/1976; (2) PAS CVM no RJ2015/9385, julg. em 23.8.2016: condenado à multa
de R$10.000,00, por infração ao art. 21, inciso V, da Instrução CVM no 480/2009;
(3) PAS CVM no RJ2015/3216, julg. em 25.10.2016: condenado à (i) multa de
R$40.000,00, por infração ao art. 176 da Lei no 6.404/1976; e (ii) multa de
R$10.000,00, por infração ao art. 21, inc. II e V, da Instrução CVM no 480/2009; (4)
PAS CVM no RJ2015/8675, julg. em 25.10.2016: condenado à (i) multa de
R$40.000,00, por infração ao art. 176 da Lei no 6.404/1976; e (ii) multa de
R$10.000,00, por infração ao art. 21, inc. II e V, da Instrução CVM no 480/2009; (5)
PAS CVM no RJ2015/3141, julg. em 22.11.2016: condenado à multa de
R$70.000,00, por infração ao art. 132, c/c art. 142, inc. IV, ambos da Lei no
6.404/1976; (6) PAS CVM no RJ2015/8456, julg. em 13.12.2016: condenado à (i)
multa de R$70.000,00, por infração ao art. 176 da Lei no 6.404/1976; e (ii) multa
de R$60.000,00, por infração ao art. 21, inc. II e V, da Instrução CVM no 480/2009;
(7) PAS CVM no RJ2017/905, julg. em 11.12.2017, condenado à multa de (i)
R$100.000,00 por violação ao art. 100 c/c art. 153 da Lei no 6.404/76, (ii) multa de
R$100.000,00 pelo violação do art. 177 c/c 153 da Lei no 6.404/76 e (iii) multa de
Voto DCR 0809727 SEI 19957.002036/2017-11 / pg. 20

R$100.000,00 pela violação do art. 14 da Instrução CVM no 480/09; (8) PAS CVM no
RJ2016/8914, julgado em 11.12.2017, condenado à pena de inabilitação
temporária de 6 anos para o exercício do cargo de administrador de companhia
aberta, pela violação aos arts. 100 e 177 c/c art. 153 da Lei no 6.404/76 e pela
violação
do
art.
14
da
Instrução
CVM
no
480/09;
(9)
PAS
CVM
no
19957.003775/2017-12,
julg.
em
19.6.2018:
condenado
à
(i)
multa
de
R$100.000,00 por violação ao art. 100 c/c art. 153 da Lei no 6.404/76, (ii) multa de
R$100.000,00 pelo violação do art. 177 c/c 153 da Lei no 6.404/76 e (iii) multa de
R$100.000,00 pela violação do art. 14 da Instrução CVM no 480/09; (10) PAS CVM
no 19957.006972/2017-93, julg. em 19.6.2018: condenado à (i) multa de
R$100.000,00 por violação ao art. 100 c/c art. 153 da Lei no 6.404/76, (ii) multa de
R$100.000,00 pelo violação do art. 177 c/c 153 da Lei no 6.404/76 e (iii) multa de
R$100.000,00 pela violação do art. 14 da Instrução CVM no 480/09; (11) PAS CVM
no 19957.006239/2016-98, julg. em 19.6.2018: condenado à (i) multa de
R$100.000,00 por violação ao art. 100 c/c art. 153 da Lei no 6.404/76, (ii) multa de
R$100.000,00 pelo violação do art. 177 c/c 153 da Lei no 6.404/76 e (iii) multa de
R$100.000,00 pela violação do art. 14 da Instrução CVM no 480/09; (12) PAS CVM
no 19957.009535/2016-41, julg. em 19.6.2018: condenado à (i) multa de
R$100.000,00 por violação ao art. 100 c/c art. 153 da Lei no 6.404/76, (ii) multa de
R$100.000,00 pelo violação do art. 177 c/c 153 da Lei no 6.404/76 e (iii) multa de
R$100.000,00 pela violação do art. 14 da Instrução CVM no 480/09; (13) PAS CVM
no 19957.000101/2017-66, julg. em 19.6.2018: condenado à (i) multa de
R$100.000,00 por violação ao art. 100 c/c art. 153 da Lei no 6.404/76, (ii) multa de
R$100.000,00 pelo violação do art. 177 c/c 153 da Lei no 6.404/76 e (iii) multa de
R$100.000,00 pela violação do art. 14 da Instrução CVM no 480/09; e (14) PAS CVM
no 19957.006974/2017-82, julg. em 19.6.2018: condenado à (i) multa de
R$100.000,00 por violação ao art. 100 c/c art. 153 da Lei no 6.404/76, (ii) multa de
R$100.000,00 pelo violação do art. 177 c/c 153 da Lei no 6.404/76 e (iii) multa de
R$100.000,00 pela violação do art. 14 da Instrução CVM no 480/09;

Doriane Anunciação Markiewicz foi condenada em 9 processos:
(1) PAS CVM no RJ2015/3216, julg. em 25.10.2016, condenada à multa de
R$30.000,00, por infração ao art. 132, c/c art. 142, inc. IV, ambos da Lei no
6.404/1976; (2) PAS CVM no RJ2016/8914, julg. em 11.12.2017, condenada à pena
de inabilitação temporária de 2 anos para o exercício do cargo de administrador
de companhia aberta, pela violação aos arts. 153 e 142, inc. III, ambos da Lei no
6.404/1976;
(3) PAS CVM no RJ2017/628, julg. em 13.3.2018: condenada à multa de
R$75.000,00, por infração ao art. 153, c/c art. 142, inc. III, ambos da Lei no
6.404/1976; (4) PAS CVM no 19957.003775/2017-12, julg. em 19.6.2018:
condenada à multa de R$75.000,00, por infração ao art. 153, c/c art. 142, inc. III,
ambos da Lei no 6.404/1976; (5) PAS CVM no 19957.006972/2017-93, julg. em
19.6.2018: condenada à multa de R$75.000,00, por infração ao art. 153, c/c art.
142, inc. III, ambos da Lei no 6.404/1976; (6) PAS CVM no 19957.006239/2016-98,
julg. em 19.6.2018: condenada à multa de R$75.000,00, por infração ao art. 153,
c/c art. 142, inc. III, ambos da Lei no 6.404/1976; (7) PAS CVM no
19957.009535/2016-41, julg. em 19.6.2018: condenada à multa de R$75.000,00,
por infração ao art. 153, c/c art. 142, inc. III, ambos da Lei no 6.404/1976; (8) PAS
CVM no 19957.000101/2017-66, julg. em 19.6.2018: condenada à multa de
R$75.000,00, por infração ao art. 153, c/c art. 142, inc. III, ambos da Lei no
6.404/1976; e (9) PAS CVM no 19957.006974/2017-82, julg. em 19.6.2018:
condenada à multa de R$75.000,00, por infração ao art. 153, c/c art. 142, inc. III,
Voto DCR 0809727 SEI 19957.002036/2017-11 / pg. 21

ambos da Lei no 6.404/1976;

Walid Nicolas Assad foi condenado em 12 processos:
(1) PAS CVM no RJ2015/3103, julg. em 2.8.2016: condenado à multa de
R$40.000,00, por infração ao art. 132, c/c art. 142, inc. IV, ambos da Lei no
6.404/1976; (2) PAS CVM no RJ2015/3216, julg. em 25.10.2016: condenado à multa
de R$30.000,00, por infração ao art. 132, c/c art. 142, inciso IV, ambos da Lei no
6.404/1976; (3); PAS CVM no RJ2015/8675, julg. em 25.10.2016: condenado à multa
de R$30.000,00, por infração ao art. 132, c/c art. 142, inciso IV, ambos da Lei no
6.404/1976; (4) PAS CVM no RJ2015/3387, julg. em 13.12.2016: condenado à multa
de R$70.000,00, por infração ao art. 132, c/c art. 142, inciso IV, ambos da Lei no
6.404/1976; (5) PAS CVM no RJ2016/8914, julg. em 11.12.2017, condenado à pena
de inabilitação temporária de 2 anos para o exercício do cargo de administrador
de companhia aberta, pela violação aos arts. 153 e 142, inc. III, ambos da Lei no
6.404/1976; (6) PAS CVM no RJ2017/628, julg. em 13.3.2018: condenado à multa de
R$75.000,00, por infração ao art. 153, c/c art. 142, inc. III, ambos da Lei no
6.404/1976; (7) PAS CVM no 19957.003775/2017-12, julg. em 19.6.2018:
condenado à multa de R$75.000,00, por infração ao art. 153, c/c art. 142, inc. III,
ambos da Lei no 6.404/1976; (8) PAS CVM no 19957.006972/2017-93, julg. em
19.6.2018: condenado à multa de R$75.000,00, por infração ao art. 153, c/c art.
142, inc. III, ambos da Lei no 6.404/1976; (9) PAS CVM no 19957.006239/2016-98,
julg. em 19.6.2018: condenado à multa de R$75.000,00, por infração ao art. 153,
c/c art. 142, inc. III, ambos da Lei no 6.404/1976; (10) PAS CVM no
19957.009535/2016-41, julg. em 19.6.2018: condenado à multa de R$75.000,00,
por infração ao art. 153, c/c art. 142, inc. III, ambos da Lei no 6.404/1976; (11) PAS
CVM no 19957.000101/2017-66, julg. em 19.6.2018: condenado à multa de
R$75.000,00, por infração ao art. 153, c/c art. 142, inc. III, ambos da Lei no
6.404/1976; e (12) PAS CVM no 19957.006974/2017-82, julg. em 19.6.2018:
condenado à multa de R$75.000,00, por infração ao art. 153, c/c art. 142, inc. III,
ambos da Lei no 6.404/1976.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello
Sobrinho, Diretor, em 30/07/2019, às 18:05, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0809727 e o código CRC 529674A2.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0809727 and the "Código CRC" 529674A2.
Voto DCR 0809727 SEI 19957.002036/2017-11 / pg. 22